Tribunal: STF
Processo: RHC 65946
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. FURTO. AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM
CONSIDERAR IMPORTANTE E SIGNIFICATIVA INFORMAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO A
SUBTRAÇÃO DO DINHEIRO, ELEMENTO CAPAZ DE INFIRMAR OU, QUANDO MENOS,
DE LANCAR DUVIDAS SOBRE A IDENTIDADE DO AGENTE DO DELITO.
ORDEM CONCEDIDA PARA EFEITO DE REVOGAR A CUSTODIA PREVENTIVA CONTRA
O PACIENTE, SEM PREJUIZO DE QUE OUTRA SEJA DECRETADA,
FUNDAMENTADAMENTE, NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.